Tribunal: TJDFT
Processo: 0723078-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO. SEGUNDO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE. IDENTIDADE DE PARTES E DE OBJETO. LEI 9.099/95. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Há o risco de prolação de decisões conflitantes, quando, embora as causas de pedir sejam diversas, elas decorrem do mesmo objeto, qual seja, o contrato de locação entabulado entre partes iguais.
2. As limitações de produção probatória impostas pela Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais) podem acarretar entendimento diverso sobre o mesmo objeto discutido em outra ação cujo trâmite se dê em vara comum.
3. Conflito de competência conhecido e negado provimento para declarar competente o Juízo Suscitante.